Tribunal: STF
Processo: HC 199225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marlus Heriberto Arns de Oliveira e outros em favor de Cleudson Garcia Montali contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 648.961/SP.
    Os impetrantes narram que o paciente, preso preventivamente em 29.9.2020, foi denunciado como líder de organização criminosa, direcionada a desviar recursos públicos.
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão.
    Alegam que o “decurso de mais de seis meses de prisão, sem a existência de novos fatos, comprova que as circunstâncias cautelares não estão mais presentes, não havendo contemporaneidade que justifique a manutenção da prisão preventiva”. (eDOC 1, p. 6)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “Não bastasse todo o exposto acima, segundo a denúncia, Cleudson Garcia Montali é o líder da organização criminosa por ele criada com a finalidade de desviar, em proveito próprio e alheio, verbas públicas destinadas à saúde.
    Segundo a acusação, os desvios se davam por meio de contratos de gestão formalizados com o poder público, mediante fraude à licitação e, num momento seguinte, pela contratação de empresas prestadoras de serviços, das quais, via de regra, figurava por detrás e de forma oculta, registradas em nome de pessoas de sua confiança, destinadas exclusivamente à emissão de notas frias por serviços ora não prestados, ora superfaturados, que lhe proporcionavam o desvio do dinheiro público.
    Segundo a denúncia, Cleudson se cercou de pessoas de sua confiança como parentes, familiares e amigos próximos, divididas em núcleos que lhe conferiam a facilidade e a segurança no desvio das verbas públicas.
    Após estar na posse das quantias desviadas, e valendo-se de ‘laranjas’ visando ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores recebidos, a denúncia aponta que Cleudson adquiria móveis e imóveis e os convertia em ativos lícitos.
    De acordo com o que foi narrado na denúncia, os crimes são graves e a soltura de Cleudson representaria evidente risco à ordem pública, já que novas práticas criminosas continuariam a ser praticadas, em plena pandeia do coronavírus, o que autoriza a decretação da prisão preventiva de Cleudson.
    Como já acima apontado, há notícia nos autos de que Cleudson, através de terceiras pessoas e corréus, intimidou testemunhas e praticou ameaças ao delegado que presidia a investigação, o mesmo sendo feito em relação ao juiz de Agudos, como já relatado acima.
    Segundo a investigação e a acusação, Cleudson ainda contratou o corréu Genilson, que, segundo apurado, é “sintonia final do PCC”, para fazer a segurança da organização, o que só vem reforçar a necessidade da prisão preventiva.
    Não bastasse tudo isso, há notícia nos autos de que, por duas vezes, temendo já ser alvo de possível investigação, fugiu de avião para não ser preso, tornando, pois, necessária a prisão também para a garantia da aplicação da lei penal, podendo ainda fazer desaparecer outros bens e valores que possam estar em nome de laranjas”. (eDOC 9, p. 12)
    A consideração do porte da organização criminosa investigada, bem estruturada e hierarquizada, demonstra a necessidade de continuidade da constrição de seu apontado líder.
    Ademais, a circunstância de o paciente já haver eludido diligências de prisão também aponta para a manutenção da preventiva, para garantia da aplicação da lei penal.
    Pelo menos esses dois fundamentos permanecem válidos no momento, justificando que o paciente remanesça custodiado.
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois refere os fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente